Tribunal: TJSP
Processo: 1015210-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória c.c. obrigação de fazer" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Configurado interesse de agir da apelada – Sentença devidamente fundamentada – Regras estabelecidas para a cessão de cotas canceladas que são diversas daquela de titularidade de consorciados ativos, não se exigindo no caso em apreço a prévia

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória c.c. obrigação de fazer" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Configurado interesse de agir da apelada – Sentença devidamente fundamentada – Regras estabelecidas para a cessão de cotas canceladas que são diversas daquela de titularidade de consorciados ativos, não se exigindo no caso em apreço a prévia anuência do réu para sua transferência – Sentença mantida – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.